Tribunal: TJDFT
Processo: 0713621-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLHEITA DE SOJA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. ART. 49 DA LEI No 11.101/2005. CRÉDITO COM FATO GERADOR POSTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO ATRAI A COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 370 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ELEMENTOS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. PROVA ORAL DESNECESSÁRIA. TESE REJEITADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO APLICÁVEL. AUSENTE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO CONTRATANTE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A pretensão deduzida na inicial funda-se em alegado inadimplemento contratual imputado à requerida.

1. Apelação interposta contra sentença a qual, julgando procedentes os pedidos autorais, declarou a rescisão dos contratos de prestação do serviço de colheita de soja por causa imputável à parte ré, e condenou a parte requerida ao pagamento de multa pelo descumprimento contratual, no importe de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais), a ser acrescido de correção monetária (INPC) a partir da data do inadimplemento da obrigação principal, bem como juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 1.1. Em suas razões, o apelante alega, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo e ocorrência de cerceamento de defesa, requerendo a anulação da sentença. No mérito, caso não acolhidas as preliminares, pede a reforma da sentença guerreada, para reconhecer a tese da exceção do contrato não cumprido.
2. Da preliminar de incompetência absoluta do Juízo - rejeitada. 2.1. Na forma do art. 49 da Lei no 11.101/2005, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. 2.2. O Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 1.051, para conferir interpretação ao artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece, ficando estabelecida a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. 2.3. No caso dos autos, o Poder Judiciário da Comarca de Correntina-BA determinou a anotação da recuperação judicial nos registros dos devedores qualificados no ano de 2016. Por sua vez, o contrato entabulado entre as partes, de prestação do serviço de colheita de soja, data de dezembro de 2022. Assim, o crédito objeto deste processo (multa contratual pelo descumprimento imotivado) não está abarcado pela hipótese prevista no art. 49 da Lei no 11.101/2005, pois o fato gerador deste é posterior ao deferimento da Recuperação Judicial. 2.4. Precedente: “[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Segunda Seção, submeteu ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), Tema Repetitivo n. 1.051, a definição se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece, e, em julgamento realizado em 09/12/2020, definiu que ‘para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.’ [...] 1.3. Deve ser considerado como fato gerador a data do contrato de 2017, 1/6/2017, que ocorreu após o pedido de recuperação judicial feito em 15/4/2014 e deferido em 21/5/2015, não havendo que se falar em incompetência do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais para o caso. [...]” (0728571-96.2022.8.07.0001, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 26/07/2024).
3. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeitada. 3.1. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 3.2. Ademais, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, as quais somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3.3. Na hipótese, o magistrado enfrentou os argumentos das partes e entendeu pela dispensa da abertura de fase instrutória, pois os autos já estariam devidamente instruídos com elementos documentais. Ora, consta dos autos os contratos ajustados, as notificações extrajudiciais e as tratativas entre as partes, elementos suficientes ao julgamento. 3.4. Estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final, mostra-se desnecessária a produção de prova testemunhal, sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais. Nesse sentido: “[...] 1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. 1.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos se mostram suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada ao caso em julgamento, tem-se por desnecessária a produção da prova oral requerida pela parte requerida. [...]” (0711149-81.2022.8.07.0010, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 22/01/2024).
4. Do mérito - alegação de exceção de contrato não cumprido. 4.1. O art. 476 do Código Civil, ao tratar da exceção do contrato não cumprido, dispõe: “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. 4.2. Por força deste dispositivo, permite-se a retenção da prestação enquanto não for viabilizado o cumprimento da obrigação à qual estiver vinculada. 4.3. Conforme se infere do caso, o termo inicial da prestação de serviços consta expressamente do contrato (20/02/2023), sendo a flexibilização prevista uma mera faculdade atribuída à contratante, não constando dos autos qualquer elemento de prova que aponte ter a empresa autora exercido o direito de flexibilização do termo inicial, pois dos recortes das conversas e áudios acostados não se pôde extrair tal conclusão. 4.4. De outro lado, a ausência de prestação de serviço pela parte contratada consta como fato incontroverso no feito (conforme notificações acostadas), circunstância corroborada pelas próprias alegações do apelante, veja-se: "[...] do dia 27/02/2023 a 01/03/2023 os serviços não teriam iniciados e no áudio que junta em anexo o próprio preposto da autora pergunta ao preposto da contestante “que se não for vir, avisa que já tem quem possa ir”, e logo em seguida é informado pelo contestante que está com dificuldade em mandar os motorista para a fazenda”. 4.5. Dessa forma, não merecem guarida os argumentos tecidos pelo recorrente, pois em desconformidade com os elementos dos autos. Veja: " (.....) 1. Consoante disposto no artigo 476, do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. 2. Não comporta a alegação de exceção de contrato não cumprido, se o exequente satisfez a sua parte na avença, de modo que é seu direito exigir o cumprimento dos termos materializados no título liquido, certo e exigível. 3. Apelação conhecida e desprovida.” (0718011-61.2023.8.07.0001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 28/08/2024).
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo pois a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 12% para 13% sobre o valor da condenação (R$ 43.200,00, a ser atualizado).
6. Apelo improvido.